Tribunal: STF
Processo: RE 501869
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
   PÚBLICO. NOMEAÇÕES. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
   INOBSERVÂNCIA.
        O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência
   no sentido de que é necessária a observância do devido processo
   legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido
   no campo de interesses individuais. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.